Tribunal: TJDFT
Processo: 0721547-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721547-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARCHIMEDES MIGLIANI FLEURY EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Archimedes Migliani Fleury em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à Apelação interposta pela Ré, GEAP Autogestão em Saúde, em sede de Ação Cominatória (ID 22839698). Nas razões recursais (ID 23271225), o Embargante alega a existência de contradição no acórdão no que tange à majoração dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação. Pugnam pelo provimento dos Embargos Declaratórios, para que seja sanado o vício apontado. O recurso, porém, não merece ser conhecido, em razão da intempestividade. Isso porque, em certidão coligida ao feito pela 8a Turma Cível, informou-se que “o Ato Judicial Ementa ID 21024787 foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 02/02/2021, e publicado no primeiro dia útil subsequente” (ID 22913758). Portanto, considerando a publicação do acórdão em 3/2/2021, o início da contagem do prazo para a oposição dos Embargos de Declaração ocorreu no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 4/2/2021, conforme disposto no artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006 (Lei de Informatização do Processo Judicial). Tendo em vista o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição do aludido recurso (artigo 1.023 c/c artigo 219, ambos do CPC/15), constata-se que aquele findou-se em 10/2/2021. Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em 11/2/2021 (ID 23271225), quando já expirado o prazo recursal, de modo que está intempestivo. Ressalte-se, inclusive, que, em consulta aos expedientes relativos ao processo, verifica-se que o sistema processual deste eg. TJDFT indicou informação clara acerca da data limite para manifestação do Autor em relação ao acórdão que julgou a Apelação, noticiando que o prazo para a oposição dos Embargos Declaratórios terminava em 10/2/2021. Dessa forma, uma vez patentes as informações contidas nos autos e no sistema do PJE relativas à publicação do acórdão, era absolutamente possível à parte saber o termo final do prazo para recurso. É de rigor, portanto, o reconhecimento da intempestividade dos presentes aclaratórios, não sendo passíveis de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço dos Embargos de Declaração, por não preencherem o requisito da tempestividade, sendo inadmissíveis. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator